Tribunal: TJSP
Processo: 2249623-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Alteração unilateral de plano de telefonia, com elevação de preço. Impossibilidade. Retorno ao status quo ante determinado em primeiro grau, em caráter de tutela de urgência. Alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da liminar, ante a descontinuidade do plano contratado, que não convence e não está demonstrada. Violação à boa-fé

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Alteração unilateral de plano de telefonia, com elevação de preço. Impossibilidade. Retorno ao status quo ante determinado em primeiro grau, em caráter de tutela de urgência. Alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da liminar, ante a descontinuidade do plano contratado, que não convence e não está demonstrada. Violação à boa-fé objetiva. Abuso do direito. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. Astreintes fixadas em valor razoável e proporcional (R$1.000,00 por dia).
RECURSO NÃO PROVIDO.